Tribunal: TJSP
Processo: 1007926-12.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de conta-corrente, de empréstimo e de cartão de crédito - Pedido fundamentado em operações impugnadas, realizadas na conta bancária e no cartão de crédito da autora.
2:- Incidência dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que se revelaram atípicas, considerando-se os valores e data da realização - Dever

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de conta-corrente, de empréstimo e de cartão de crédito - Pedido fundamentado em operações impugnadas, realizadas na conta bancária e no cartão de crédito da autora.
2:- Incidência dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que se revelaram atípicas, considerando-se os valores e data da realização - Dever da instituição financeira em bloquear operações bancárias inusuais - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco configurada.
3:- Termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos - Datas dos respectivos descontos - Escopo de recomposição do valor da moeda em razão do lapso temporal - Observância da Súm. 43, do STJ.
4:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em conta-corrente em valores significativos.
5:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in pejus".
6:- Termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores indenizatórios - Responsabilidade civil contratual - Existência de relação jurídica entre os litigantes - Incidência a partir da citação - Inteligência dos arts. 240, do CPC e 405, do CC.
7:- Recurso não provido.